Tribunal: STF
Processo: HC 271013
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração na Revisão Criminal — RvCr 6.747/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DESTA CORTE PROFERIDO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme orientação desta Corte Superior, a revisão criminal tem sua utilização restrita e somente é possível quando a formação da coisa julgada ocorre a partir da análise das questões de mérito feita no julgamento de recurso especial, sendo, portanto, incabível quando se voltar contra acórdão proferido em habeas corpus.
2. Agravo regimental não provido (doc. 6, p. 1).

Nesta impetração, pugna-se:

[...] pelo conhecimento do Habeas Corpus, deferindo-se a liminar para se expedir alvará de soltura ao paciente, convalidando-a ao final; no mérito, postula-se a concessão da ordem para aplicar o redutor especial do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, substituindo a pena corpórea por restritivas de direitos, de acordo com as súmulas 441, 718, 719 e Proposta de Súmula Vinculante 139, todas do Supremo Tribunal Federal, fixando-se regime aberto, ou, ainda, absolvendo-se o paciente declarando a nulidade das provas produzidas, concedendo-se a ordem ainda que de ofício (doc. 1, p. 18).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu da RvCr 6.747/SP, expondo os seguintes fundamentos:

Em que pesem os argumentos externados pelo insurgente, a decisão impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nestes termos (fls. 84-85):
De plano, não há julgado do STJ a ser revisado por meio da presente ação autônoma de impugnação. Nos termos do art. 105, I, e, da Constituição Federal, compete ao STJ processar e julgar, no âmbito de Revisão Criminal, tão somente seus próprios julgados. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
[...]
Ante o exposto, diante da incompetência do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do pedido de Revisão Criminal.
De fato, consoante dispõe o art. 239 do RISTJ, as revisões criminais somente são cabíveis quando o recurso especial é apreciado, em seu mérito, pelo colegiado desta Corte. Vale dizer, o exame do caso deve ser feito em recurso especial e não em habeas corpus, como ocorreu no caso.
Nesse sentido: “Compete ao STJ processar e julgar as revisões criminais de seus julgados nas hipóteses em que a condenação tiver sido decretada o mantida no julgamento colegiado de recurso especial, se o fundamento revisando coincidir com a questão federal apreciada pelo órgão julgador” (AgRg na RvCr n. 5.586/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 16/4/2021, destaquei).
E ainda: “A revisão criminal, como meio extraordinário de impugnação e medida excepcional cabível apenas nas situações expressamente previstas em lei, tem sua utilização restringida justamente diante da existência da coisa julgada. Assim, segundo a orientação desta Corte, somente é cabível a revisão criminal quando as questões, objeto do pedido, houverem sido examinadas no recurso especial” (AgRg na RvCr n. 5.650/RS, relator Ministro Rogerio Schietti, DJe 31/8/2022, grifei).
Conforme orientação jurisprudencial a revisão criminal tem sua utilização restrita nesta Corte somente com a "formação da coisa julgada a partir da análise (das questões de mérito) feita no julgamento de recurso especial, sendo, portanto, incabível quando se voltar contra acórdão proferido em habeas corpus" (AgRg na RvCr 5856/DF, relator Ministro Rogerio Schietti, DJe 15/2/2023, destaquei).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 6 — grifos meus e no original).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Para além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator